Tribunal: TJMT
Processo: 1018677-04.2021.8.11.0015
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1018677-04.2021.8.11.0015
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material, Transporte Terrestre]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALINE CRISTIANE OSS BASSANESI - CPF: 011.749.440-21 (APELANTE), WILLIAN JONAS BASSANESI - CPF: 023.979.060-07 (ADVOGADO), WILLIAN JONAS BASSANESI - CPF: 023.979.060-07 (APELANTE), 32.696.885 MORENA CABALLERO FERREIRA PIRES COSTA - CNPJ: 32.696.885/0001-00 (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – TRANSPORTE DE MUDANÇA – ATRASO NA ENTREGA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO –
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

O dano moral diz respeito ao prejuízo decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral, o que se vislumbra no caso dos autos.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação cível interposto por ALINE CRISTIANE OSS BASSANESI E OUTRO, visando reformar a sentença de ID. 187650660, proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Sinop, que, nos autos da Ação Indenização por Danos Materiais e Morais nº 1018677-04.2021.8.11.0015, movida em face de

MORENA CABALLERO FERREIRA PIRES COSTA, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais para condenar a parte requerida ao pagamento no valor de R$1.528,00 (mil, quinhentos e vinte e oito reais) a título de indenização material, acrescidos dos consectários legais da dívida.

Em razão da sucumbência recíproca, condenou ambas as partes, na proporção de 30% (trinta por cento) aos requerentes e 70% (setenta por cento) à requerida, estes fixados em R$1.528,00 (mil, quinhentos e vinte e oito reais).

Em suas razões, de ID. 187650662, os apelantes aduzem a ocorrência de danos morais indenizáveis.

Sem Contrarrazões (ID. 202803678).

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Extrai-se dos autos que os autores ajuizaram a presente ação de indenização por danos morais e materiais, em face da requerida MORENA CABALLERO FERREIRA PIRES COSTA, sob o fundamento de que no dia 02/07/2021 foi firmado um contrato de transporte de bens materiais, cujo objeto era trazer os pertences dos autores de Caxias do Sul- RS até Sinop - MT, com a previsão de coleta em 31/07/2021 e chegada em 5 (cinco) dias.

No entanto, os autores aduzem que ao chegar em Sinop-MT, seus pertences não haviam chegado, bem como que a requerida não lhes respondiam, vindo a chegar somente no dia 11/08/2021, ou seja, com 7 (sete) dias de atraso.

Em razão disso, ajuizou a presente ação indenizatória, pleiteando a condenação por danos materiais, haja vista que a ausência da chegada de seus pertences foi necessário a utilização de um hotel para os autores dormirem.

Ademais, pleitearam a condenação em danos morais, uma vez que o atraso lhe causou grandes transtornos, com a necessidade de se hospedar em hotel, sem qualquer expectativa quanto à chegada de seus pertences, eis que a requerida não lhes respondia.

Após a devida instrução processual, o Juiz
a quo
julgou parcialmente procedentes os pedidos no que concerne ao pagamento de dano material, no entanto, não condenou a requerida ao pagamento de indenização moral.

Insurgem-se os apelantes desta decisão.

Pois bem.

O cerne da questão recai apenas em analisar a ocorrência de danos morais indenizáveis.

É cediço que este prejuízo é decorrente da dor imputada a uma pessoa, em razão de atos que, indevidamente, ofendem seus sentimentos de honra e dignidade, que provocam mágoa e atribulações na esfera interna pertinente à sensibilidade moral.

Ou seja, o dano moral indenizável deve corresponder à violação dos direitos referentes à dignidade humana, cuja doutrina especializada e a jurisprudência dominante vêm entendendo que a consequência do dano se encontra ínsita na própria ofensa, porquanto deflui da ordem natural das coisas, tomando-se como parâmetro a vida comum das pessoas ou empresa.

In casu,

não há dúvidas de que foram causados danos morais aos apelantes, haja vista o atraso na prestação do serviço (entrega), fato este, inclusive, incontroverso nos autos.

Neste seguimento:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS - RELAÇÃO DE CONSUMO - TRANSPORTE DE MUDANÇA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANOS MATERIAIS E MORAIS CONFIGURADOS - RECURSO PROVIDO. - Nos termos do código consumerista, a falha na prestação de serviços pressupõe o dever de indenizar em razão da responsabilidade objetiva do prestador, cabendo ao autor provar a ocorrência de ato ilícito, o dano e o nexo causal - Comprovadas as avarias causadas à mobília e aos demais objetos transportados, impõe-se a condenação da contratada ao pagamento de indenização por danos materiais - Os desgastes emocionais sofridos em decorrência do atraso na entrega da mudança, bem como a frustração pelos danos causados aos objetos pessoais dos autores, ultrapassaram os dissabores decorrentes de um mero inadimplemento contratual, devendo a transportadora ser responsabilizada pelos danos morais suportados pelos contratantes - O valor do dano moral deve ser fixado conforme os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.(TJ-MG - AC: 10024097505101002 MG, Relator: Alexandre Santiago, Data de Julgamento: 24/02/0018, Data de Publicação: 05/03/2018).”

Assim, passo à análise do
quantum
arbitrado a título de indenização moral.

Como é sabido, na quantificação da indenização por dano moral, deve o julgador, valendo-se de seu bom senso prático e adstrito ao caso concreto, arbitrar, pautado nos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, um valor justo ao ressarcimento do dano extrapatrimonial.

Neste propósito, ao fixar a indenização a título de dano moral, o magistrado deve levar em consideração a gravidade da lesão, o caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a repercussão do dano e, especialmente, o necessário efeito pedagógico.

A dúplice natureza da indenização por danos morais vem ressaltada na percuciente lição de Caio Mário, citado por Sérgio Cavalieri Filho, em sua obra Programa de Responsabilidade Civil:

“Como tenho sustentado em minhas Instituições de Direito Civil (v. II, n.176), na reparação por dano moral estão conjugados dois motivos, ou duas concausas: I - punição ao infrator por haver ofendido um bem jurídico da vítima, posto que imaterial; II – pôr nas mãos do ofendido uma soma que não é o pretium doloris, porém o meio de lhe oferecer oportunidade de conseguir uma satisfação de qualquer espécie, seja de ordem intelectual ou moral, seja mesmo de cunho material, o que pode ser obtido ‘no fato’ de saber que esta soma em dinheiro pode amenizar a amargura da ofensa e de qualquer maneira o desejo da vingança”
(
in
: Programa de Responsabilidade Civil. 5ª ed. São Paulo: Malheiros, 2004, p.108/109).

Os critérios para a fixação do
quantum
do dano moral são muito bem expostos na seguinte decisão do c. Superior Tribunal de Justiça:

“RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAL E MATERIAL. CUMULABILIDADE. POSSIBILIDADE. SÚMULA/STJ, ENUNCIADO 37. DANO MORAL ACOLHIDO. FIXAÇÃO NESTA INSTÂNCIA. BALIZAMENTO. RECURSO PROVIDO. I - Nos termos do enunciado 37 da Súmula desta Corte, são cumuláveis as indenizações por dano material e moral, oriundos do mesmo fato.II - O arbitramento do dano moral pode ser fixado nesta instância, buscando dar solução definitiva ao caso, com o objetivo de evitar inconvenientes e retardamento na solução jurisdicional. III -
Na fixação da indenização por danos morais, recomendável que o arbitramento seja feito com moderação, proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível sócio-econômico dos autores, e, ainda, ao porte da empresa recorrida, orientando-se o juiz pelos critérios sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento a realidade da vida e as peculiaridades de cada caso.
” (STJ -Recurso Especial (RESP) -nº 135202/97 -SP -RIP: 39429 -rel. Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, 4ª Turma, julgado em 19/05/1998, DJU. 03/08/1998, p. 244) (grifo nosso)

Sopesando tais fatores, considerando a responsabilidade da recorrida frente à ação indevida, o dano causado, a situação econômica das partes e o abalo sofrido pelo consumidor, tenho que o valor de R$10.000,00 (dez mil reais), mostra-se adequado frente às peculiaridades do caso e está em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade.

Dispositivo.

Com estas considerações, conheço do recurso interposto e
DOU-LHE PROVIMENTO
para condenar a requerida ao pagamento de R$10.000,00 (dez mil reais) a título de indenização moral, acrescidos de juros moratórios desde a citação, nos termos do art. 405 do CC e correção monetária desde a data do arbitramento, nos termos da Súmula 362 do STJ.

Em razão dos contornos deste julgado, redistribuo o ônus sucumbencial, a ser suportado somente pela requerida, no mesmo valor fixado pelo Juízo
a quo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 24/04/2024